Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPOSTA FALTA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO EM CONDIÇÃO ESPECIAL INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ASTREINTE. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Mandado de segurança impetrado por servidor público distrital visando compelir a Administração a concluir processo administrativo referente à declaração de tempo especial laborado em condições insalubres, com vistas à conversão em tempo comum.
2. A sentença concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora a conclusão do processo no prazo de 30 dias, sob pena de multa.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao princípio da paridade de tratamento entre as partes; (ii) se houve violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo devido à demora excessiva na apreciação e conclusão do requerimento de declaração de tempo especial, com reconhecimento do tempo laborado em condição especial insalubre, com conversão em tempo comum.
III. Razões de decidir:
4. A sentença está devidamente fundamentada, com análise clara e objetiva dos elementos constantes dos autos, não havendo nulidade por ausência de motivação.
5. Não se verifica violação ao princípio da paridade de tratamento, pois o juízo considerou os documentos apresentados pelo ente público, que, ao contrário do alegado, evidenciam a morosidade administrativa.
6. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial.
7. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
8. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo.
9. Alegações de acúmulo de processos ou escassez de pessoal ou ainda carência de recursos não podem servir como salvaguarda para a demora da Administração Pública em responder os requerimentos que lhes são submetidos, ou seja, não podem ser considerados como escudo para justificar uma demora excessiva na apreciação de requerimentos de seus servidores, que se reveste, na prática, em verdadeira omissão em responder aos peticionantes.
10. A demora superior a seis meses na conclusão do processo administrativo, sem justificativa plausível ou medidas efetivas para sua finalização, configura violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49; LC/DF 840/2011, arts. 168 e 173).
11. A advertência quanto à possível aplicação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial é legítima e não causa prejuízo à Administração, servindo como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo:
12. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.